Tribunal: TJSP
Processo: 2267420-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2009 a 2012 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ação proposta contra quem ostentava condição de proprietário do imóvel tributado à época do ajuizamento – Ausência de registro da escritura pública de compra e venda no Cartório Imobiliário – Vendedora e comprador que

Ementa:

Agravo de instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2009 a 2012 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ação proposta contra quem ostentava condição de proprietário do imóvel tributado à época do ajuizamento – Ausência de registro da escritura pública de compra e venda no Cartório Imobiliário – Vendedora e comprador que podem ser tidos como contribuintes do IPTU no caso concreto – Faculdade do Município-exequente eleger o sujeito passivo com vistas a facilitar o procedimento de arrecadação, tendo optado por ambos (promitente vendedora e compromissário comprador) – Súmula 399, do C. STJ em consonância com art. 34, do CTN e art. 1.245, do Código Civil – Ilegitimidade passiva ad causam não configurada – Dever de observância do entendimento contido nos REsps no 1.111.202/SP e 1.110.551/SP em sede de demandas repetitivas (art. 927, do CPC/2015) – Decisão mantida – Agravo desprovido.